Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Privilégio.
1 - As condições do flagrante - apreensão de quase 1kg de maconha após denúncia prévia de tráfico - somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e confissão do primeiro apelante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. Daí por que descabida a absolvição.
2 - Se não há provas de que um dos réus - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a do segundo apelante.